Tribunal: TJSP
Processo: 1098649-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais e materiais – voo nacional – legitimidade passiva da Avianca, nome que constou nos bilhetes – atuação conjunta da requerida e a empresa Oceanair - diversas alterações dos destinos dos voos – ida e volta, inicialmente, previstas para o mesmo dia – requerente que somente conseguiu voltar à sua cidade de origem 24 horas depois do previsto – pernoite do

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais e materiais – voo nacional – legitimidade passiva da Avianca, nome que constou nos bilhetes – atuação conjunta da requerida e a empresa Oceanair - diversas alterações dos destinos dos voos – ida e volta, inicialmente, previstas para o mesmo dia – requerente que somente conseguiu voltar à sua cidade de origem 24 horas depois do previsto – pernoite do autor em outra cidade – ausente notícia de auxílio material prestado pela companhia aérea – caso fortuito e força maior alegados de forma genérica e não comprovados – danos morais e materiais configurados – situação que foge ao mero aborrecimento – "quantum" fixado em R$5.000,00 e que não comporta redução, estando inclusive abaixo dos parâmetros adotados por esta C. Câmara - recurso improvido.*